Tribunal: TCU
Processo: 034.211/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11352/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica (peças 124 e 125), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício 15.049/2020-TCU/Seproc (peça 20), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 3578/2020-TCU-Plenário ; e posterior encaminhamento dos autos à Serur, para que proceda ao exame de admissibilidade dos expedientes recursais apostos às peças 108 a 116: 1. Processo TC- Processo 034.211/2019-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Recorrentes: Jussara Maria Bonifacio da Silva (XXX.962.137-XX); Maria Terezinha Baytack Beltrao de Castro (XXX.449.697-XX) 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Eliane Nester (XXX.525.499-XX); Elizabeth Nester (XXX.107.339-XX); Elizabeth Nester (XXX.107.339-XX); Jussara Maria Bonifacio da Silva (XXX.962.137-XX); Jussara Maria Bonifacio da Silva (XXX.962.137-XX); Lucineia Aparecida Santos (XXX.904.216-XX); Maria Olga Rodriguez Teixeira (XXX.759.670-XX); Maria Terezinha Baytack Beltrao de Castro (XXX.449.697-XX); Maria Terezinha Baytack Beltrao de Castro (XXX.449.697-XX); Myrian Ferraz Costa (XXX.422.068-XX); Neide Terezinha Ceccon Friedrich (XXX.948.479-XX); Rosani Baytack Alves Ribeiro Fernandes (XXX.516.307-XX); Rosely Vieira (XXX.808.519-XX); Silvia dos Passos Pinheiro (XXX.544.359-XX); Telmelita Vieira Kruger (XXX.257.609-XX); Wilma Regina Nester (XXX.386.439-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Maria Luci Sucla (8.155/OAB-PR), representando Elizabeth Nester; Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/OAB-RJ), representando Maria Terezinha Baytack Beltrao de Castro; Carolina Sampaio Dias (127.943/OAB-RJ) e outros, representando Jussara Maria Bonifacio da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.